Tribunal: TJES
Processo: 0003067-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003067-72.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIA DA SILVA BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), desacato (art. 331 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando pena de 9 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa sustenta a insuficiência de provas, alegando que a ré agiu em legítima defesa e, subsidiariamente, requer a desclassificação da lesão corporal para sua forma culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas são suficientes para a condenação da apelante pelos delitos imputados; e (ii) analisar se a conduta da ré se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa ou se foi demonstrada a ausência de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os elementos probatórios, incluindo o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Lesões Corporais, os depoimentos da vítima, de testemunhas e dos policiais militares, são coerentes e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes.

5. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura, pois não há prova de agressões mútuas ou de que a ré agiu para repelir injusta agressão, sendo evidenciado, na verdade, que ela iniciou as agressões contra a vítima.

6. O dolo específico necessário para a configuração dos crimes de desacato e lesão corporal encontra respaldo nos autos, uma vez que a recorrente proferiu ofensas contra funcionários públicos no exercício da função e agrediu a vítima de forma intencional.

7. O estado de raiva ou exaltação da recorrente não afasta o dolo, conforme jurisprudência consolidada, sendo irrelevante para a tipicidade dos crimes de desacato e lesão corporal.

8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacificado da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de testemunhas, vítimas e policiais possuem força probatória idônea para embasar condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade, o que não ocorreu.

2. A legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da necessidade de repeli-la, o que não restou comprovado nos autos.

3. O dolo específico no crime de desacato e de lesão corporal se configura independentemente do estado de exaltação do agente, sendo irrelevante para a tipicidade da conduta.

4. A análise da concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, caput; 330; 331; 69. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJES, AC nº 0003115-79.2014.8.08.0021, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 17/05/2019; TJES, Apelação Criminal nº 0003263-04.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIA DA SILVA BANDEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos art. 129,
caput,
art. 330 e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação, bem como alega que a ré agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer, a desclassificação para lesão culposa e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11864189).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIA DA SILVA BANDEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos art. 129,
caput,
art. 330 e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação, bem como alega que a ré agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer, a desclassificação para lesão culposa e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 129,
caput
, art. 330 e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, narrando que:

(...) no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 09h44min, na rua Valdecy Antonio Savignon, bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, a Denunciada ofendeu a integridade corporal da vítima Lenice Aparecida Polinini Ventura, conforme Laudo de Lesões Corporais de fl. 41. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a Denunciada desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem como desacatou funcionário público no exercício da função, a saber, os policiais militares.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que Lenice Aparecida Polonini Ventura e a ora Denunciada residem em imóveis limítrofes e constantemente se desentendem.

Consta que no dia dos fatos a vítima Lenice se encontrava na rua em frente a sua residência quando foi surpreendida pela ora Denunciada, que se aproximou e passou a proferir insultos como "piranha" e “vagabunda”. Nessa ocasião a vítima achou por bem ignorar a acusada e adentrou em seu imóvel visando acionar a polícia militar.

Ato contínuo a vítima foi novamente até a rua para aguardar a chegada dos agentes da lei, agora acompanhada da Sra. Ariane Silva de Paula, instante em que a Denunciada por mais uma vez foi em seu encalço e prosseguiu com as ofensas. Temendo por sua integridade física a vítima Lenice continuou a ignorar a injusta agressão que sofria, oportunidade em que ainda assim a acusada desferiu um tapa na vítima dando início com as agressões.

Ante a violência empregada a Sra. Ariane Silva de Paula realizou a intervenção e segurou MÁRCIA objetivando impedir que ela prosseguisse com as agressões, todavia a Denunciada conseguiu se desvencilhar e puxar a vítima, fazendo-a cair ao solo. Não bastasse, a acusada continuou proferindo insultos contra a vítima, inclusive desferindo um tapa no aparelho de telefone celular de Lenice enquanto essa tentava telefonar para a sua filha, causando danos ao objeto.

Diante à situação, por mais uma vez a Sra. Ariane precisou conter a Denunciada para evitar novas agressões, instante em que a viatura policial chegou ao local. Em prosseguimento, ao perceber a presença policial a Denunciada, ainda bastante alterada, passou a gritar com a guarnição e dizer “eu não vou para a delegacia por causa dessa vagabunda”, além de tentar iniciar novas agressões em face da vítima, não logrando êxito apenas em decorrência da intervenção dos agentes da lei.

Conforme apurado, a Denunciada se recusou a fornecer seus dados pessoais aos militares e no momento em que foi informada que precisaria ser conduzida coercitivamente à Delegacia de Polícia caso não o fizesse a Denunciada mandou que os agentes policiais fossem "para o inferno" e saiu andando para se evadir do local. Emanada ordem de parada a Denunciada se recusou a acatá-la, adentrou em seu imóvel e passou a subir as escadas, oportunidade em que os policiais militares deram voz de prisão pela prática dos crimes de desacato e desobediência. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra a ré pelas práticas dos crimes em comento.

A materialidade e a autoria dos delitos imputados à apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Lesões Corporais e pelos demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima e pelas testemunhas.

No interrogatório, a acusada negou os fatos narrados nos autos, dizendo que a vítima a provoca muito, pois ela fala mal de seu falecido pai, dizendo que ele vigiava ela de cima da laje. Alega, também, que não tentou fugir dos policiais militares e que foi apenas buscar seus documentos em casa. Por fim, diz que a briga se iniciou pelo fato da vítima ter colocado uma telha que passava dentro do seu quintal e que quando lhe pediu para tirar, ela disse que não faria.

A vítima, por sua vez, confirmou as agressões. Afirmou, em Juízo, que a acusada a agrediu com chutes e socos na cabeça. Ademais, relatou que chamou a polícia e que os policiais viram a acusada a agredindo. Diz, ainda, que a acusada tentou resistir à prisão, proferindo xingamentos também.

Em consonância com o relato da vítima, a testemunha presente no dia dos fatos, Ariane Silva de Paula, confirmou o ocorrido. Afirmou que já passou por dificuldades com a acusada, pois já implicou e também proferiu ofensas contra ela. Narra, ainda, que, no dia dos fatos, ela estava esperando a polícia junto com a vítima, momento em que viu a acusada chegando, ofendendo e agredindo a ofendida. Ademais, diz que quando a polícia chegou, a acusada não respeitou os agentes, chegando a cair da escada junto com o policial que a estava acompanhando.

Relevante mencionar os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais possuem credibilidade probatória, consoante a jurisprudência pacífica da Colenda Corte Superior de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

O PMES Jackson Willian Soares de Souza, relatou que, no momento em que chegaram no local, a ré estava gritando muito e que chegou a entrar em luta corporal com os membros da guarnição, resistindo à prisão. No mais, diz que não se recorda de muitos detalhes do dia dos fatos. Contudo, após a leitura da denúncia, o policial se recordou dos fatos e ratificou as suas declarações da fase pré-processual.

O PMES Bruno Batista da Silva, narrou que não se recorda de muitos detalhes dos fatos, mas apenas que viu a ré partir para cima da vítima na tentativa de agredi-la. Além disso, diz que a ré não forneceu dados para se identificar e não atendeu aos comandos dados pela guarnição.

Nesse contexto, as alegações da Defesa não prosperam, diante das provas carreadas aos autos, as quais são coerentes e indenes de dúvidas, evidenciando o cometimento dos crimes previstos nos art. 129,
caput
, art. 330 e art. 331, do Código Penal, merecendo a manutenção do édito condenatório.

No que diz respeito ao requerimento de absolvição por aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há quaisquer elementos de provas nos autos que respaldem tal tese, ônus que competia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP,

Isso porque inexiste demonstração de que a acusada tenha reagido após sofrer injusta agressão, sobretudo pelo fato de que ela precisou ser contida pela polícia, caindo da escada junto com o agente policial, o que poderia justificar as supostas lesões sofridas. Por outro lado, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões e com as narrativas prestadas em juízo.

Já em relação à tese de atipicidade por ausência de dolo específico em relação aos crimes de desacato e de lesão corporal, igualmente, sem razão à apelante.

O fato de a recorrente ter praticado o delito sob influência de estado de raiva ou cólera em nada altera a tipicidade do crime ou a culpabilidade do agente. Isso porque a “exaltação de ânimos” não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso concreto, entendo que o acusado, ainda que sob ânimo exaltado, intencionalmente faltou com respeito quanto às funções exercidas pelo médico, desprezando seu conhecimento, bem como quanto às funções exercidas pelo Delegado de Polícia Plantonista, restando, assim, configurado o dolo genérico necessário à configuração do crime de desacato.
2. O fato do apelante ter praticado o fato sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime e culpabilidade do agente, pois de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado. Precedente do TJ/ES; 3. Na dosimetria da pena, verifica-se que o sentenciante valorou negativamente apenas a culpabilidade, em razão da condição de policial militar do acusado, com o que concordo, motivo pelo qual o recurso da Defesa, neste aspecto, não merece prosperar. 4. O Órgão Ministerial tem razão quando pretende a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, posto que ocorridos em locais de intensa movimentação de pessoas, agravando a conduta do réu que descredibilizou as funções do médico e do Delegado perante uma coletividade de pessoas. 5. Diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, que merecem elevada reprovabilidade, seja pela condição de policial militar do acusado, que deveria garantir a ordem e a segurança pública, e não vilipendiá-las (culpabilidade), ou mesmo pela gravidade do cometimento do crime em desvalorização das funções públicas do médico e do Delegado em ambientes públicos, com intensa movimentação de pessoas (circunstâncias), readequa-se a pena-base para em 01 (um) ano de detenção para cada crime de desacato, o que atende à proporcionalidade, tornando-se em definitivas as sanções, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 6. In casu , não ficou demonstrada nos autos a unidade de desígnio entre os crimes de desacato, tendo um sido praticado contra o médico em razão da função por ele exercida e outro contra a autoridade policial, visando o desprestígio das funções inerentes à segurança pública, estendendo-se, inclusive, ao âmbito da Delegacia de Polícia. Ou seja, o dolo foi dirigido, de forma autônoma, a um e outro crime, não havendo unidade de desígnios. 7. Por isto, não se aplica o art. 71 do CP, mas sim o art. 69 do CP, somando as penas impostas, para totalizar 02 (dois) anos de detenção, mantido o regime aberto de cumprimento, sendo indevida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, conforme dispõe o art. 44, III, do CP. 8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC no 0003115-79.2014.8.08.0021, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 17/05/2019).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos se mostra inviável o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificar o delito de lesão corporal pela suposta ausência de dolo específico, já que, conforme destacado durante a análise da autoria dos crimes analisados nos autos, o dolo específico -
"animus laedendi"
- restou comprovado pelo depoimento da vítima e, especialmente, pelo depoimento da testemunha (Sra. Ariane).

Inclusive, em casos assemelhados este Egrégio Tribunal já decidiu que
“As provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de lesões corporais, não havendo que se falar em ausência de dolo na prática do fato, ou mesmo em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa”
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003263-04.2021.8.08.0035; REL. DES. HELIMAR PINTO; DJe.:15/Dec/2023).

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.